Tribunal: TJSP
Processo: 2189007-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Redirecionamento - Responsabilidade pessoal do sócio – Cabimento – Encerramento irregular da empresa – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Exceção de pré-executividade – Alcance restrito às nulidades formais e cognoscíveis de plano - Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.